Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em saber se a mera alegação de hipossuficiência econômica da parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça e (ii) em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do agravante para a satisfação integral do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
7. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. 2. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, arts. 1o, III, 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e § 2o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 0729559-57.2021.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2021; TJDFT, AI 0725204-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022; STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021; Tema no 1.230/STJ.